Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-04.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012878-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012878-04.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado no momento da propositura
da ação a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual, há que ser deferido o pedido de exibição de documentos.

Arca com o ônus de sucumbência aquele que dá causa à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012878-04.2018.8.11.0041

APELANTE: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.

APELADO: PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
de sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos.

AÇÃO
: Cautelar de Exibição de Documentos (Proc. n.º 1012878-04.2018.8.11.0041)

SENTENÇA
: julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 131491695)
:
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
alega que a recorrida não preencheu os requisitos específicos da cautelar. Sustenta a ausência de interesse da recorrida, porque as informações solicitadas são de domínio público. Aduz que a pretensão de recebimento de honorários pela recorrida estava frustrada, pois condicionada ao sucesso no recebimento do subsídio pelas empresas produtoras de etanol que, conforme indicação da Casa Civil, carecia de amparo legal. Argumenta que a apelada não demonstrou ter feito o requerimento administrativo dos documentos, demonstrando assim a resistência à sua pretensão e, consequentemente, seu interesse de agir. Sustenta que não deu causa à propositura da ação, portanto deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna pela reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 131491699)
: Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012878-04.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
de sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

A empresa autora, ora apelada, celebrou com a recorrente e demais empresas e o Sindicato do setor produtivo de etanol no Estado de Mato Grosso, um contrato para cobrança administrativa e judicial de subsídio de equalização que, se positivo, renderia à primeira o direito de remuneração (honorários), calculado em percentual sobre a vantagem financeira percebida pelas contratantes.

Alega que o contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente, razão pela qual necessita das informações sobre a produção, que nortearão o cálculo de seus honorários.

Propôs a cautelar de exibição de documentos, na qual buscou a apresentação de todos os relatórios de produção de etanol anidro e hidratado referente aos anos de 2004 até a última produção.

A sentença de procedência do pedido determinou que a apelante exibisse os documentos e condenou ainda o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a ação cautelar de exibição de documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor.

Para isto, faz-se necessário que o autor demonstre no momento da sua propositura
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

Neste sentido:

"

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO INCIDENTAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 389/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não havendo comprovação do prévio requerimento administrativo e do pagamento do custo do serviço, descaracterizado o interesse de agir da parte que ingressa com o pedido de exibição, cautelar ou incidental, nos termos da Súmula 389/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.527/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. TAXA DE SERVIÇO. SÚMULA Nº 7/STJ. REEXAME DE PROVAS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC se o tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
De acordo com o entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp nº 982.133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1º da Lei 6.404/1976". Súmula n° 389/STJ
.

4. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que a parte formulou pedido administrativo para a exibição da documentação societária, de modo que a alteração do julgado quanto ao ponto encontra óbice na Súmula n° 7/STJ.

5. Quanto à taxa de serviço, a Corte de origem foi expressa em afirmar a desnecessidade de tal recolhimento, com base na existência de Convênio firmado entre o Judiciário e a Brasil Telecom S.A..

6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 611.456/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016)

Também nesta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA – NÃO DEMONSTRADOS O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE Nº. 1.349.453 – OVERRULING – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de nº. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que para cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, entendimento ao qual me filio
.

2. Na hipótese, em que pese a Recorrente ter alegado que o Recorrido tenha se recusado a fornecer administrativamente os documentos pleiteados, deixou de comprovar tal assertiva, razão pela qual não subsiste o interesse processual da parte autora, tendo em vista que não preencheu os requisitos para a propositura da cautelar de exibição de documentos” (AgR 132650/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

No caso, a autora demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de prestação de serviços (ID 131489185 - Pág. 1/4), não contestado pela apelante, também demonstrou ter realizado o prévio pedido administrativo, consubstanciado na resposta à notificação da rescisão do contrato e da impossibilidade de realizar o pagamento dos honorários contratados (ID 131489191 - Pág. 1).

Os documentos que a autora deseja ver e tomar conhecimento, dizem respeito aos volumes de produção de etanol anidro e hidratado desde o ano de 2004, que estão em poder da apelante, em razão de sua natureza administrativa, são necessários para que a autora, ora apelada, possa calcular o valor dos honorários contratuais aos quais entende fazer jus, após a rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que julgou procedente o pedido de exibição de documentos.

Na ação cautelar de exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida.

Em que pese a apelante alegar que não houve resistência ao pedido da autora, mormente porque a informação requerida seria de domínio público, o certo é que não se dispôs a fornecer a informação solicitada.

Consequentemente, não sobrou outra alternativa à autora que não fosse a propositura da ação. Conclui-se, assim, que foi de fato a requerida quem deu causa à lide, portanto não há falar-se em inverter o ônus de sucumbência.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo para manter a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e também
condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022